Tribunal: TJDFT
Processo: 0702543-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Competência territorial. Exceção de incompetência. Preclusão. Prorrogação.

1 – A competência territorial, fixada pelo lugar da infração (art. 70 do CPP), é relativa. Se não alegada no momento oportuno, opera-se a preclusão e a competência se prorroga.

2 - Recebida a denúncia, citado o acusado, que apresentou defesa prévia, se esse não argui a incompetência, tem-se por prorrogada a competência do juiz, que se torna prevento.

3 - A exceção de incompetência, oposta após designada audiência de instrução e julgamento, não altera a competência do juízo suscitado, prevento.

4 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado – Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília - DF.